Tribunal: TJDFT
Processo: 0736589-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1087. NÃO CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. STF. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo em sede de julgamento de recursos repetitivos, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à coisa julgada e, ainda, de causar grave insegurança jurídica, preceitos de tutela constitucional.
2. O Supremo Tribunal Federal possui firme posicionamento no sentido de que mudança de entendimento posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação retroativa.
3. Ação revisional improcedente.